Tribunal: TJSP
Processo: 0001143-34.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência de ambas as partes – Autoria e materialidade comprovadas – Inteligência do art. 33, "caput" da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base fixada acima mínimo legal – Respeitado o entendimento do

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência de ambas as partes – Autoria e materialidade comprovadas – Inteligência do art. 33, "caput" da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base fixada acima mínimo legal – Respeitado o entendimento do d. magistrado, cumpre salientar que se trata somente de menos de 100 gramas de maconha, que entre as drogas usualmente apreendidas, é uma das menos deletérias, de modo que a pena-base fica estabelecida no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Art. 33, parágrafo 4o, que foi aplicado, só que em percentual de 1/6 – Respeitado o entendimento do d. sentenciante, embora a quantidade não seja muito pequena, trata-se de maconha, que entre as drogas usualmente apreendidas, é uma das menos deletérias, ou seja, tem menor ofensividade – Assim, diante da natureza de drogas, reduz-se a reprimenda ao patamar máximo (2/3) – Presença da causa de aumento elencada no art. 40, VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 – Alteração para o regime aberto, que se afina ao disposto na Súmula 718, STJ – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Recurso provido para reduzir a pena de 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 454 dias-multa, para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, no piso legal, substituindo-se a corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual desconto da reclusiva. Recurso da acusação colimando afastamento do redutor e regime fechado que, dado o que já foi exposto, é desprovido.